Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-65.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Contratos bancários – Limitação dos descontos em 30% dos proventos do devedor – Possibilidade – Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Ausência de comprovação de que o Banco descumpriu a ordem judicial de limitação dos descontos - Dano moral não evidenciado e bem afastado – Ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais – Descabimento - Recurso improvido.*